Tribunal: TJDFT
Processo: 0741760-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741760-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: KLEBER CHAGAS CERQUEIRA DESPACHO Cuida-se de petição apresentada por KLEBER CHAGAS CERQUEIRA em que informa o descumprimento da decisão proferida nestes autos (ID 42285017), em 19 de dezembro de 2022, que deferiu efeito suspensivo à apelação interposta nos autos dos embargos à execução. Aduz que, em 15/02/2023, foi surpreendido com uma ordem de bloqueio em sua conta bancária no montante de R$ 142.341,84, que foi desbloqueado no mesmo dia, conforme extrato bancário (ID 43684613), e o que o gerente do banco informou que a ordem de bloqueio foi determinada pelo juízo da 2o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a pedido do Banco Safra S.A. Registra que ao contatar o diretor de secretaria da 2o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a informação prestada foi a de que só foi enviado ofício pelo Tribunal aos autos dos embargos à execução, e não aos autos da execução, informação essa não condizente com o caráter de ação incidental dos embargos à execução, que guardam dependência com os autos da ação principal, além de serem julgadas pelo mesmo juiz, que possuía exata ciência da suspensão em razão do ofício expedido por esta relatoria e juntados nos autos dos embargos à execução no mesmo dia da decisão, qual seja, 19 de dezembro de 2022. Dos autos, verifica-se que foi prolatada decisão por esta relatoria deferindo o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos dos embargos à execução. A concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto tem o condão de obstar o prosseguimento do feito principal (Execução de título extrajudicial – autos no 0042777-74.2013.8.07.0001), que guarda intrínseca dependência com a ação incidental, de modo que incabível a promoção de atos de constrição na ação de execução até o julgamento definitivo do recurso interposto no incidente. Ante o exposto, determino que seja oficiado o juízo a quo também nos autos da execução no 0042777-74.2013.8.07.0001, para ciência da Decisão ID 42285017, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, ainda pendente de julgamento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA - DF, 3 de março de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador